Tribunal: TJBA
Processo: 8048123-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048123-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: JORGE LUIZ DOS REIS FARIAS Advogado(s):LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO APÓS LONGO PERÍODO DE MANUTENÇÃO. SUPRESSIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral, astreintes e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do cancelamento do plano de beneficiário inativo após longo período de manutenção. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o cancelamento do plano de saúde de ex-empregado após manutenção do vínculo por período muito superior ao previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/1998; (ii) saber se a conduta enseja indenização por dano moral e se o valor arbitrado comporta redução. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois o cancelamento do plano configura pretensão resistida, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988. 4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 5. Embora o art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/1998 limite o período de manutenção do ex-empregado a, no máximo, 24 meses, a operadora manteve o autor vinculado ao plano por aproximadamente sete anos após a rescisão contratual, com aceitação contínua dos pagamentos. 6. Tal conduta gerou legítima expectativa de continuidade da cobertura, atraindo a aplicação da teoria da supressio, como desdobramento da boa-fé objetiva, impedindo o exercício tardio do direito de exclusão do beneficiário, especialmente em razão da idade avançada e do quadro clínico grave. 7. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade pela confiança nas hipóteses de manutenção prolongada do plano após o término do vínculo empregatício (REsp 1.879.503/RJ) e assegura a continuidade da assistência em situações de tratamento médico essencial (Tema 1082). 8. O cancelamento abrupto de plano de saúde de beneficiário idoso e em tratamento médico ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. 9. O valor fixado a título de indenização (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não havendo motivo para redução. 10. Inviável a majoração de honorários recursais, pois já fixados no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Apelação não provida. Tese de julgamento: “1. A manutenção do ex-empregado em plano de saúde coletivo por período muito superior ao previsto no art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, com aceitação reiterada das mensalidades, gera legítima expectativa de continuidade, impedindo o cancelamento unilateral com fundamento na teoria da supressio. 2. O cancelamento abrupto de plano de saúde de beneficiário idoso e em tratamento médico configura dano moral indenizável.” __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 30, caput e § 1º; CC, arts. 187 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, e 77, IV e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.879.503/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.09.2020, DJe 18.09.2020; STJ, REsp nº 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ, AREsp nº 3.001.661/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 22.09.2025, DJEN 25.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8048123-35.2024.8.05.0001, figurando como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado JORGE LUIZ DOS REIS FARIAS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.